Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716047-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANNE LETICIA OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, JEANNE LETÍCIA NUNES DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor da agravante por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME, deferiu a penhora do veículo de propriedade do esposo da executada, placa RET4F12, com a consequente inserção do gravame de restrição de circulação. Sustenta a executada agravante que, embora a seja dentista, ela e sua família precisam do veículo, pois tem um filho pequeno e, também, precisa para atender emergências ortodônticas. Aduz que as medidas sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 impactaram diretamente a agravante, que atua no ramo da odontologia, refletindo em queda abrupta dos seus rendimentos, o que teria impedido a continuidade dos pagamentos pactuados com a parte agravada. Alega que o bem penhorado não é passível de penhora, uma vez que não pertence à agravante, mas sim, ao seu cônjuge, pessoa completamente estranha à relação jurídica. Diz que a agravada não comprovou que o cônjuge da agravante se beneficiou da dívida por ela contraída. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo a suas alegações. Ao final, pretende a agravante que seja concedida a antecipação de tutela recursal, para retirar a restrição de circulação do bem penhorado, e, no mérito, que seja reforma a decisão para afastar em definitivo a determinação da penhora do automóvel. Preparo regular nos IDs 46186099 e 46186103. Na decisão de ID 46264649, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos de origem, constato que foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 158223045 – autos de origem), com a consequente extinção do feito, o que evidencia que houve a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora